Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-27.2017.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000365-27.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR MIRANDA TAVARES - CPF: 421.416.211-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA DE ARAUJO CARNEIRO - CPF: 013.811.501-01 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0000365-27.2017.8.11.0018 – J
uara

Apelante:
Valdecir Miranda Tavares

Apelada:
Valeria de Araújo Carneiro

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA DO MOTORISTA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – ATO ILÍCITO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restou incontroverso a reponsabilidade do réu pelo acidente envolvendo as partes, mormente pelo fato de ter confessado que adentrou a via preferencial sem observar a aproximação da motocicleta da vítima.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

Apesar do réu alegar que as despesas médicas, hospitalares, de fisioterapia e locomoção apresentadas não possuem relação com o acidente automobilístico, o certo é que não apresentou uma prova sequer para corroborar tal alegação, a fim de desconstituir o direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das referidas despesas se mostra acertada, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a existência de nexo causal entre o acidente de transito e os prejuízos sofridos pela vítima.

Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0000365-27.2017.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Valdecir Miranda Tavares

Apelada:
Valeria de Araújo Carneiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdecir Miranda Tavares em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito que lhe move Valeria de Araújo Carneiro, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento do tratamento realizado pela autora conforme notas fiscais apresentadas nos autos, bem como ao ressarcimento das despesas de fisioterapia no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a ocorrência de preclusão da juntada dos documentos após o encerramento da instrução processual, uma vez que não se enquadram nas hipóteses descritas no art. 435, do CPC. No mérito, sustenta que não houve comprovação do nexo causal referente a reparação civil pretendida, pois, a culpa pelo acidente foi da própria apelada que conduzia sua motocicleta em alta velocidade. Segue sustentando, que a apelada não apresentou provas de que as despesas com o tratamento médico e de fisioterapia estão relacionadas com o acidente de transito envolvendo as partes. Firme no seu propósito, alega que a apelada também não apresentou prova do nexo causal entre as notas fiscais da compra de outros medicamentos que não foram receitados pelo médico responsável em decorrência do acidente de trânsito. Alega ainda, a ausência de prova quanto à necessidade de serem realizadas sessões de fisioterapia. Defende também, a inexistência de ato ilícito apto a caracterizar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 79834965).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0000365-27.2017.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Valdecir Miranda Tavares

Apelada:
Valeria de Araújo Carneiro

V O T O

Cinge-se dos autos que Valeria de Araújo Carneiro ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito contra Valdecir Miranda Tavares, aduzindo que, em outubro de 2016, estava trafegando com sua motocicleta na avenida Mato Grosso quando foi atingida pelo veículo do réu, que atravessou sem estar na via preferencial, causando fraturas em suas pernas, rompimento do ligamento dos joelhos, e fratura no fêmur, fazendo-se necessária a sua internação para realização de cirurgia ortopédica.

Segue aduzindo, que teve diversas despesas com tratamento e remédios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo ainda que realizar fisioterapia e outras despesas médicas-hospitalares, além do conserto da sua motocicleta, o que motivou o manejo da demanda visando o recebimento de indenização por danos materiais e moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que não causou o acidente de trânsito, mormente por ter invadido a via preferencial,
julgou parcialmente procedente o feito, condenando-o ao pagamento do tratamento realizado pela autora conforme notas fiscais apresentadas nos autos, bem como ao ressarcimento das despesas de fisioterapia no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(id.
79834965 – pág. 41/44).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a ocorrência de preclusão da juntada dos documentos após o encerramento da instrução processual, uma vez que não se enquadram nas hipóteses descritas no art. 435, do CPC.

Sem razão. Não se desconhece que o art. 434,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
, contudo, o MM. Juiz determinou a intimação da autora, ora apelada, para que providenciasse nova juntada dos documentos citados na inicial (id. 79834964 – pág. 161), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Assim, resta evidente que os documentos juntados pela autora, ora apelada, após a referida determinação judicial, através da petição de id. 79834965 – pág. 01, não podem ser considerados preclusos, de modo que
rejeito a preliminar
.

No mérito,
o apelante sustenta que não houve comprovação do nexo causal referente a reparação civil pretendida, pois, a culpa pelo acidente foi da própria apelada que conduzia sua motocicleta em alta velocidade.

Segue sustentando, que a apelada não apresentou provas nos autos de que as despesas com o tratamento médico e de fisioterapia estão relacionadas com o acidente de transito envolvendo as partes.

Firme no seu propósito, alega que a apelada também não apresentou prova do nexo causal entre as notas fiscais da compra de outros medicamentos que não foram receitados pelo médico responsável em decorrência do acidente de trânsito.

Alega ainda, a ausência de prova quanto à necessidade de serem realizadas sessões de fisioterapia.

Defende também, a inexistência de ato ilícito apto a caracterizar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto a narrativa fática do acidente, posto que a autora atribui ao réu a culpa pela colisão envolvendo os veículos das partes, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido, bem como se o referido sinistro ocasionou os prejuízos de ordem material e moral esposados na exordial
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de transito envolvendo as partes, tendo em vista a invasão da pista preferencial pelo seu veículo.

De pronto,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria a própria vítima a causadora do sinistro, mormente pelo fato de que a mesma trafegava na via preferencial.

Nesse ponto, imperioso destacar que o próprio recorrente confessou, aos policiais que registraram o fato, que ao atravessar a avenida principal
“não percebeu que o veículo-2 trafegava pela avenida e que ao atravessar acabou abalroando com o mesmo”
, conforme boletim de ocorrência de id. 79834963 – pág. 19/22.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Com relação à conduta, que tanto pode ser positiva ou negativa, consistindo a primeira na prática de um comportamento ativo, positivo, sendo a segunda uma atuação omissiva ou negativa, apta a ensejar o dano, resta de maneira clara que a conduta do requeridos foi apta a produzir o evento danoso, sendo certo reconhecer a existência da culpa (stricto sensu) por parte do agente, senão vejamos.

O requerido conduziu o veículo, de maneira imprudente, visto que adentrou na Avenida Mato Grosso, por onde trafegava a requerente, invadindo a preferência, causando o acidente
.

Com relação ao nexo de causalidade, diz respeito à relação da conduta do agente ao resultado verificado, pode-se afirmar que se trata de uma relação de causa e efeito, sem o qual o resultado danoso não pode ser atribuído ao agente.

Independente da teoria adotada, quais sejam, teoria da equivalência de condições, teoria da causalidade adequada e teoria da causalidade direta ou imediata, há o liame entre a conduta imprudente do requerido com o acidente e suas consequências
.

Por fim, como último elemento necessário à configurar o dever de indenizar, encontra-se o dano/resultado, sendo certo que este encontra-se devidamente comprovado nos autos.

O requerido não conseguiu afastar a obrigatoriedade de indenizar, pois não comprovou que não causou referido acidente de trânsito
.

Quanto ao ressarcimento de despesas médicas, pós-operatório, remédios, despesas de locomoção, verifico que a parte autora juntou notas fiscais, devendo o requerido ressarcir tais despesas.

Com relação a fisioterapias, verifico que a requerente juntou recibos, os quais totalizam 80 sessões de fisioterapia, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), que também deverá ser

[...]

Quanto aos danos morais, é inegável que com o acidente a parte autora, sofreu grande abalo de ordem emocional e físico, em razão da dor, da angústia e sofrimento que o evento danoso causou, eis que a parte ficou com dificuldade de locomoção, necessitando de auxílio familiar para as atividades mais simples do seu dia a dia.

Desta forma, para amenizar este amargo do sofrimento, somente a compensação financeira, razão pela qual deve ser o requerido condenado no pagamento de danos morais, tal como pleiteado.”

(id. 79834965 – pág. 42/44 – negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o resultado do acidente se deu por culpa do recorrente, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.
”
(TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes
.”
(RAC n. 159.512/2014, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

No caso em voga, pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, consoante bem observado pelo MM. Juiz, a autora, ora apelada, apresentou provas robustas que comprovam o pagamento das despesas médicas alegadas com pós-operatório, remédios e sessões de fisioterapia, além de gastos com locomoção (id. 79834965 – pág. 02/38).

Por outro lado, o recorrente não apresentou prova mínima de que as despesas apresentadas pela apelada, seja, elas com medicamentos, consultas, fisioterapia, etc., não estão relacionadas com o acidente de transito envolvendo as partes ou que não foram prescritas pelo médico responsável pelo seu tratamento, restando em mera alegação.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o réu o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a suposta ausência de relação das despesas apresentadas pela autora com o sinistro envolvendo os litigantes, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora o réu alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a alegação do recorrente acerca da suposta ausência de relação dos prejuízos de ordem material apresentados pela autora com o acidente ocorrido, porém, os documentos apresentados nos autos possuem a necessária densidade probante, ensejando o desprovimento do recurso nesse ponto, diante do ônus atribuído ao réu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Quanto ao dano moral, o dever do réu, ora apelante, de indenizar a autora, ora apelada, advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador, em que pese o falecimento posterior deste.

Diante dessas premissas, mantenho inalterada a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Atento as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter membros corporais danificados e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença se mostra proporcional e razoável não havendo justificativa a minoração pretendida pelo apelante.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência parcial da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021